Tribunal: STF
Processo: RE 94030
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
Desapropriação. Depósito judicial. Juros. DL 3.077/41. - a determinação da contagem de juros em depósitos judiciais advém do DL 3.077/41, e o art. 16 do DL 759/69, ao assegurar a correção monetária das importâncias depositadas, não exclui, implícita e necessariamente, a fluência desses juros. Recurso extraordinário não conhecido.